Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702163-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SEROA DA MOTTA, REGINA COELLI DE PAIVA SEROA DA MOTTA AGRAVADO: AGDEMAR DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO SEROA DA MOTTA e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária no 0710606-08.2022.8.07.0001, deferiu ao réu, ora agravado, os benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos (ID 143638343 do processo originário): “Considerando os argumentos apresentados pelos autores (ID. 133928687), observo a prolação da sentença de ID. 133699783 em erro material, pois o acordo celebrado abarcou apenas parcela do objeto da demanda. Assim, torno sem efeito o referido julgado, bem como a certidão de trânsito em julgado respectiva. Passo a decidir, em substituição à sentença mencionada. A situação fática é a seguinte: os direitos possessórios sobre o imóvel SHDB QL 32, quadra 07, casa 30, Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul/DF, foram adjudicados em um processo de execução a Agdemar, ora réu, na proporção de 60% para ele, e de 40% a Yuri Schmitke, que era seu advogado. Agdemar e Yuri alugaram esse imóvel aos autores Ricardo e Regina, para receberem alugueres nessa proporção. Posteriormente, Yuri cedeu aos locatários Ricardo e Regina a sua quota-parte dos direitos sobre o imóvel. Agdemar ajuizou o processo n. 0735339-72.2021.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, contra Yuri, Ricardo e Regina, pleiteando a anulação da venda, por sustentar que não foi observado o seu direito de preferência, e o despejo de Ricardo e Regina, alegando que estes estariam modificando a estrutura do imóvel sem a devida autorização, existindo, no caso, infração ao contrato de locação. Agdemar pediu também indenização por danos materiais pelas modificações realizadas no imóvel. Neste processo, os autores Ricardo e Regina sustentam que adquiriram validamente os direitos sobre o imóvel, que o réu sabia desde antes da locação que a intenção dos autores sempre foi adquirir esses direitos e que a locação era temporária e fora ajustada porque os autores ainda precisavam vender um imóvel em Salvador para poder pagar o preço, e consideram que os direitos estão em condomínio com o réu Agdemar. Sustentam que Agdemar sabia da negociação com Yuri e nunca quis exercer seu direito de preferência. Afirmam que negociaram com Agdemar a compra da quota dele, de 60%, mas Agdemar passou a fazer exigências indevidas quanto ao pagamento do preço. Relatam que as obras realizadas foram de reforma da fossa, reforma do telhado, as instalações elétricas e hidráulicas e revitalização da casa, que necessitava de várias reformas, pelo péssimo estado de conservação. Requerem a extinção do condomínio, mediante venda judicial ou adjudicação da cota parte do réu. Requerem ainda o arbitramento de aluguel em favor de Agdemar, já que estão utilizando o imóvel de forma exclusiva, a ser fixado no valor de R$3.600,00. Houve o deferimento da tutela de urgência por meio da decisão de ID. 119930450, para determinar que os autores deste processo permaneçam na posse do imóvel, enquanto o feito tramita. Citado, o réu apresentou a contestação de ID. 123586887. Na oportunidade, o réu afirmou que “é coproprietário com os Requerentes de um imóvel situado no SHDB QL 32, quadra 07, casa 30, Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul/DF, na proporção de 60% (sessenta por cento) ao Requerido AGDEMAR e 40% (quarenta por cento) aos Requerente; o imóvel foi adquirido pelo Requerido e seu antigo patrono, Dr. Yuri Schmitke Belchior Tisi, no processo de cumprimento de sentença no 0029765- 81.1999.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, em que foi deferido o pedido de adjudicação em condomínio do referido bem imóvel; no dia 20 de março de 2020, foi firmado um contrato de locação, com validade de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando sua vigência no dia 30/03/2020 e encerrando no dia 29/03/2022 (documento anexo) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais; ocorre que, os Requerentes omitiram informações ao Requerido e modificaram e a estrutura do imóvel, ainda quando locatários, sem sua devida autorização, fato este que, resulta na desvalorização do bem e no descumprimento contratual; nesse contexto, os Requerentes retiraram 12 (doze) coqueiros da área externa, todos do tipo Areca Bambu, trocaram as colunas de madeira Ipê da área da churrasqueira por colunas de concreto, dividiram os quartos em vários cômodos e retiraram o deck de madeira da piscina, substituindo por cerâmica, sem autorização do Requerido; e mais, somente no dia 28.05.2021, em visita de vistoria do imóvel, o Requerido tomou conhecimento de que os Requerentes haviam comprado a quota parte do imóvel (40%) que era do Dr. Yuri, contudo, sem o prévio conhecimento do Requerido”. O réu pediu a concessão da gratuidade de justiça. Réplica apresentada sob o ID. 126247601, por meio da qual foram reafirmados os argumentos da inicial. As partes comunicaram a realização de acordo parcial e o seu cumprimento. Decido. Verifica-se em petição de ID no 130342702 que as partes celebraram acordo extrajudicialmente para fins de solução parcial da lide, abrangendo o acordo apenas a questão da indenização pelo uso exclusivo do imóvel em litígio. A homologação parcial foi mantida pelo ID. 134140436. Acerca do pedido de gratuidade de justiça, feito pelo réu, destaco que a Lei no 1060/50 deve ser interpretada à luz do disposto no art. 5o, inciso LXXIV, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Portanto, considerando os documentos de ID. 123589277 e os que acompanham a petição de ID. 141092059, DEFIRO A GRATUIDADE de justiça ao réu. Anote-se. Não havendo outras questões pendentes, suspendo este processo até o fim da instrução processual em curso nos autos de n. 0735339-72.2021.8.07.0001, processo conexo. Após, anote-se a conclusão para sentença em conjunto”. Em suas razões recursais (ID 42970679), afirma que, no processo conexo, foi indeferida a gratuidade de justiça ao agravado. Argumenta que restou demonstrado que o agravado possui rendimentos de R$ 5.800,00, o que demonstra que não seria parte hipossuficiente. Assevera que o agravado possui patrimônio no valor de R$ 534.000,00. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, requer o indeferimento da gratuidade de justiça ao agravado. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça ao réu e determinou a suspensão do processo até a conclusão da instrução no processo conexo. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Esclareço que o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão que indefere a gratuidade de justiça (art. 1.015, V, do CPC). Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, entendo que, excepcionalmente, o recurso deve ser conhecido, adotando a tese da taxatividade mitigada, visando a economia processual. Com efeito, nos autos originários foi deferida a gratuidade de justiça ao agravado (autos de n.o 0710606-08.2022.8.07.0001) ao passo que no processo conexo (autos de n.o 0735339-72.2021.8.07.0001) foi indeferida a gratuidade de justiça ao agravado. Observo que nos autos do agravo de instrumento de n.o 0728609-14.2022.8.07.0000, também de relatoria desta desembargadora, está se discutindo o indeferimento da gratuidade de justiça ao agravado. Desse modo, a questão jurídica da concessão ou não da gratuidade de justiça ao agravado já está em discussão. Logo, postergar a apreciação da questão do presente agravo para um eventual recurso de apelação, não coaduna com os princípios da economia processual e celeridade. Além disso, o conhecimento do presente agravo de instrumento visa evitar decisões contraditórias, pois, conforme informado pelo juízo a quo, os processos conexos serão julgados conjuntamente. Assim sendo, o conhecimento imediato da questão é media que se impõe. Nesse contexto, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com os autos de n.o 0728609-14.2022.8.07.0000 Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora